Tribunal: TJMT
Processo: 1006208-68.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Luiz Ferreira da Silva
GABINETE DO DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
1006208-68.2021.8.11.0000
PACIENTE: ANA PAULA DA SILVA
IMPETRANTE: ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Enio Martimiano da Cunha Junior em favor de Ana Paula da Silva, apontando como autoridade coatora o Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.
Colhe-se destes autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 9 de março do ano em curso, em razão da suposta prática do crime de furto qualificado pela destruição de obstáculo e mediante concurso de pessoas (art. 155, § 4o, I e IV, do Código Penal), cuja custódia foi convertida em preventiva para garantia da ordem pública, considerando a reiteração da paciente.
Sustenta, o impetrante, que a decisão prolatada pela autoridade acoimada de coatora além de não apresentar fundamentação idônea, pois não restaram configurados os requisitos autorizadores da medida restritiva de liberdade, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, é desproporcional em consideração a pena que lhe deve ser aplicada, caso seja condenada.
Assevera, ademais, que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente deixou de justificar a não aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, ressaltando, ainda que o seu pedido de substituição por prisão domiciliar foi indeferido mediante fundamentação genérica, a qual não levou em consideração o fato de ela ser mãe de uma criança de 4 anos de idade, que necessita de seus cuidados, violando, assim os art. 317 e 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal.
Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer a revogação da prisão preventiva da paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor, postulando, subsidiariamente, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, nos termos do art. 318, V, e 318-A do Código de Processo Penal, ou, ainda, por uma das medidas cautelares estabelecidas no art. 319 do mesmo diploma legal; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando se mostram configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder ordem de habeas corpus mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo acusado.
No caso em apreciação, contudo, a despeito dos argumentos vertidos nesta impetração, não se constata, prima facie, a existência do fumus boni iuris e do periculum in mora, consubstanciados na aparência do direito e no perigo do perecimento pelo decurso do tempo, aptos a ensejar a concessão liminar desta ação de dignidade constitucional (art. 5o, LXVIII, da Constituição Federal).
Isso, porque da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que não restou comprovando de plano o constrangimento propalado na exordial, porquanto a prisão provisória da paciente foi fundamentada para garantir a ordem pública em decorrência do periculum libertatis, uma vez que o juízo de primeiro grau asseverou que a sua liberdade configura risco de reiteração delitiva, tendo em vista que é reincidente, destacando que no momento dos fatos e da sua prisão, ela fazia uso de tornozeleira eletrônica, por se encontrar em regime semiaberto, registrando, por fim, que a sua filha se encontra sob os cuidados do pai, consoante se infere da decisão encartada ao ID 83300479, p. 97/100.
Ademais disso, ao menos nesta fase de cognição sumária, não se mostram suficientes a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, sobretudo pelo fato de a paciente, supostamente, ter praticado o furto quando já estava sendo monitorada por tornozeleira eletrônica.
Por derradeiro, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, o que, como visto, não é o caso em apreciação, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configurará medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I - que a autoridade apontada como coatora remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo correlato, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da prisão e os fundamentos da decisão atacada, além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II - a remessa dos presentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de abril de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator